Tribunal: TJSP
Processo: 1500726-84.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LESÃO CORPORAL e AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas pelo relato da vítima e corroboradas pelo restante da prova. Condenação pela prática de lesão corporal desclassificada para vias de fato porque o laudo pericial indireto não indicou lesão. Penas readequadas para espelhar a alteração do édito condenatório e reduzir a exasperação da base. Regime inicial

Ementa:
LESÃO CORPORAL e AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas pelo relato da vítima e corroboradas pelo restante da prova. Condenação pela prática de lesão corporal desclassificada para vias de fato porque o laudo pericial indireto não indicou lesão. Penas readequadas para espelhar a alteração do édito condenatório e reduzir a exasperação da base. Regime inicial semiaberto mantido, em razão da reincidência. Apelo defensivo parcialmente provido.